Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. Professor de ensino público. Contrato temporário (anos de 2013 a 2016), precedido de concurso público simplificado para suprimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Regime similar aos ocupantes efetivos (Estatuto dos Servidores). Inexistência de desconto, a título de FGTS, na remuneração. Negócio jurídico válido. Carência do direito ao “recebimento do FGTS” (CF, Artigo 37, inciso IX; Lei n. 8.745/93, Artigo 2o, inciso IV; Lei n. 8.036/90, Artigo 19-A; Lei Distrital n. 4.066/2008, Artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o e Artigo 7o). Devido o pagamento de auxílio – transporte e décimo terceiro salário. Parcialmente Provido o recurso do Distrito Federal.

I. A Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Artigo 37, inciso IX). Ao interpretar a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou, para a validade da contratação temporária, ser preciso que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja determinado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devem estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Tema 612).

II. A Lei Federal n. 8.745/93 (Artigo 2o) e a correspondente Lei Distrital n. 4.066/2008 (Artigo 2o, inciso IV c/c §§ 1o e 2o) regulamentam a excepcional contratação temporária - com mitigação da regra do concurso público -, de professor substituto para suprir exclusivamente a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria (durante o período letivo), afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória. Ademais, o Artigo 7o e §§ da Lei Distrital n. 4.066/2008 fixa os fatores de remuneração e os benefícios correspondentes (inclusive previdenciários), sem qualquer estipulação ao direito de recebimento de FGTS, até porque inexistente o respectivo desconto na remuneração.

III. No controle de constitucionalidade daquela específica norma distrital, o TJDFT indeferiu a declaração de vício material, devendo a validade do(s) contrato(s) ser analisada à luz “dos contornos fáticos envolvendo a necessidade temporária regada por excepcional interesse público, a qual pode se ligar a atividades permanentes ou temporárias” (ADI 2009.00.2.011751-0, acórdão n. 439.224, DJe 16.4.2015).

IV. Nesse quadrante deve ser compreendida a pretensão recursal de reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado com o DISTRITO FEDERAL, à margem da exigibilidade do concurso público, com consequente recebimento dos valores devidos a título de FGTS (Lei n. 8.036/90, Artigo 19-A).

V. De plano, é de se reconhecer a inexistência da alegada nulidade contratual à contratação de professores substitutos, até porque precedido de processo seletivo público simplificado (prova objetiva), em que foram observadas a excepcionalidade, a temporariedade, a especialização, a aprovação e a ordem de classificação, dentro dos parâmetros da Lei Distrital n. 4.066/2008.

VI. No caso concreto, o contrato foi firmado para suprir carência decorrente de afastamento temporário de professor efetivo ou de vaga temporária, o que não implica necessariamente que o professor substituto trabalhou ininterruptamente durante todo o período contratual (de 14.2.2013 a 06.3.2013; de 05.2.2014 a 13.7.2014; de 25.8.2014 a 13.9.2014; de 15.9.2014 a 03.10.2014; de 06.10.2014 a 10.10.2014; de 13.10.2014 a 17.10.2014; de 20.10.2014 a 20.10.2014; de 22.10.2014 a 24.10.2014; de 27.10.2014 a 27.10.2014; de 03.11.2014 a 14.11.2014; de 17.11.2014 a 21.11.2014; de 24.11.2014 a 24.11.2014; de 28.11.2014 a 22.12.2014; de 28.4.2015 a 28.12.2015; de 29.2.2016 a 28.12.2016).

VII. Demais disso, os motivos das substituições, extraordinárias e pontuais, centradas em “coordenação pedagógica”, “ licença para tratamento da saúde”, “ abono anual – lei 1303/96”, “ abertura de novas turmas”, “ vice-diretor”, “afastado” (Id. 4913044), por si só não respaldam o pedido de declaração de nulidade dos contratos, especialmente porque foram realizados nesse ínterim dois concursos públicos para preenchimento de cargos de professor efetivo (Edital de 4.9.2013 e Edital de 13.10.2016), o que não denota omissão ou desvio de finalidade do ente federativo para empreender tais contratações. Ademais, a experiência comum ensina que a intensa demanda por profissionais de educação e a necessidade da prestação permanente da atividade corroboram a necessidade da existência de um banco de reserva de professores substitutos, com vistas ao preenchimento temporário de lacunas existentes no quadro de professores efetivos (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o).

VIII. Portanto, a excepcional temporariedade do específico contrato dos professores substitutos para suprir as carências pontuais do sistema educacional local revela-se, a prima facie, adequada e necessária. Não reconhecida, pois, a inconstitucionalidade material, em controle difuso, das citadas normas distritais, mesmo que incidenter tantum. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão n. 1.021.579, em 31.5.2017.

IX. De outro lado, seguindo a mesma linha argumentativa, os servidores contratados temporariamente fazem jus à percepção do auxílio transporte (LCDF n. 840/2011, Arts. 107 e 111). Precedentes: TJDFT – 1a Turma Recursal, Acórdão n.944622; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1037262; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 961618), bem como ao recebimento das verbas trabalhistas complementares devidas ao servidor público quando da rescisão de seu contrato. (TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão n.796145, DJE: 13.06.2014).

X. Escorreita, pois, a condenação do Distrito Federal: “a pagar à autora a quantia de R$ 7.765,75 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referentes ao auxílio transporte e o décimo terceiro salário, referente ao ano de 2014, não pagos durante a vigência dos contratos temporários de trabalho, durante o período de 2013 a 2016.”

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a validade dos contratos temporários e, por conseqüência, decidir pela improcedência do pedido de recebimento do FGTS. Sem custas nem honorários. (Lei n. 9099/95, Art. 55).